Tribunal: TJSP
Processo: 2136474-12.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e receptação – Flagrante convertido em prisão preventiva – Exitosa investigação policial, com mandado de busca e apreensão pormenorizado e bem direcionado – Paciente, se usuário, não exclui a traficância – Não há fragilidade indiciária – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e receptação – Flagrante convertido em prisão preventiva – Exitosa investigação policial, com mandado de busca e apreensão pormenorizado e bem direcionado – Paciente, se usuário, não exclui a traficância – Não há fragilidade indiciária – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.